Tribunal: TJDFT
Processo: 0714962-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Furto. Princípio da insignificância. Crime impossível. Monitoramento eletrônico por câmeras de vigilância. Reincidência. Regime prisional. Substituição da pena.

1 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.

2 - Não incide princípio da insignificância se o furto é qualificado, a ré é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio e o valor do objeto furtado é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3 - Conforme entendimento sumulado do e. STJ, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível o crime de furto (súmula 567).

4 – A condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior ao crime imputado na denúncia, embora possa ser utilizada como maus antecedentes, não caracteriza reincidência.

5 - Se a pena é inferior a 4 anos e a ré é primária, o regime prisional será aberto para início de cumprimento da pena, ainda que desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).

6 – Substitui-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a ré registre maus antecedentes, a medida é socialmente recomendável – a ré é tecnicamente primária e o crime foi cometido sem emprego de violência ou ameaça a pessoa (art. 44 do CP).

7 – Apelação provida em parte.